Tribunal: TJSP
Processo: 1017465-21.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017465-21.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
NEITH FONSECA LEITE NEVES CORREIA, NELE MARIA DO CARMO ROCHA,
NELI BORGES, NÉLI DA SILVA MENDONÇA, NELSON HENRIQUE REIS,
NELY AGUIAR DO NASCIMENTO HEIDERICH, NEREIDE APARECIDA
PAEZANI MOCCIO, NEUSA BANDICIOLI DE ARRUDA GALVÃO, NEUZA
CESAR DA SILVA, NEUSA FARAH, NEUSA GRECCO, NEUSA JOSÉ
ALCARAÇA MEDINA, NEUSA MARIA RINALDI PINTO, NEUSA TEIXEIRA
PIRES, NEUZA BITTENCOURT, NEUZA MARIA ANACLETO ARTEA, NEUZA
MARIA CANILE HARTMAN, NEYDE BORGES MENEZES, NICOLE HANNA
FLEISCHMANN, NILFA MAGNOLER VISCONTI, NILZA APARECIDA PINA
FARIA, NILZA REGINA FERIN, NIVEA FERRO CATAPANI LINS, NOELI
APARECIDA FERNANDES, NOELI TALEBI GOMES, NOEMI LUZIA DE
OLIVEIRA DEL TEDESCO, NORMA APARECIDA GRANDI VIGNA, NORMA
BODSTEIN BIVAR, NORMA LEAL e NEIVA SAVOY, são embargados
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO - IPREM e
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017465-21.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 21589
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1017465-21.2015.8.26.0053/50000
Comarca
: SÃO PAULO
Embargantes
: NEITH FONSECA E OUTROS
Embargada: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
SÃO PAULO - IPREM E PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Voto no 21589/dig
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE
VÍCIOS - REJEIÇÃO.
Inexistindo qualquer omissão ou contradição no
acórdão, rejeitam-se os embargos.
Vistos.

Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos pelos autores, Neith Fonseca (e outros), contra o v.
acórdão
(fls.
411/416)
que,
por
votação
unânime,
negou
provimento ao recurso interposto pelos ora embargantes.
Os
embargos
de
declaração
(fls.
1/5)
alegam omissão no julgado, requerendo que os autos sejam
convertidos em diligência para o fim de que se apure a real
situação funcional dos autores quanto à opção pelos padrões de
vencimentos da Lei Municipal no 14.660/07, a fim de comprovar
documentalmente se i) os autores de fato optaram pelos padrões
de vencimentos daquele dispositivo de lei; ii) e se aqueles padrões
suprem a defasagem da URV, nos moldes da tese jurídica fixada
no RE no 561.836/RN, cumprindo-se o teor do artigo 373, II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017465-21.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 21589
3
CPC.
Manifestação (fls. 9).
É o relatório.
Fundamento e voto.
Estabelece o art. 1.022 do Código de
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre
o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III -
corrigir erro material.
No caso em exame, omissão, contrariedade
ou obscuridade inexistem no julgado embargado, relevando notar,
que,
mesmo
nos
embargos
de
declaração com o fim de
prequestionamento, devem ser observados os limites traçados
pelo art. 1.022 do CPC.
A questão levantada pelos embargantes não
é nova, porquanto devidamente enfrentada pelo E. Des. Reinaldo
Miluzzi,
nos
autos
da
Apelação
Cível
no
1045414-83.2016.8.26.0053, cujos fundamentos são inteiramente
adotados por este Relator:
“Não se há falar em falta de fundamentação.
Observe-se que a petição inicial tratou as situações das coautoras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017465-21.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 21589
4
de maneira idêntica, nada tratando das eventuais diferenças de
regime jurídico existentes entre elas.
Observe-se também que, ainda na petição inicial, não houve
referência à reestruturação da carreira promovida pela Lei Municipal
no 14.660/2007 e as diferenças que tal diploma trouxe ao regime
jurídico de cada uma das coautoras.
A lei local é de 2007 e o precedente de observância obrigatória do
Supremo
Tribunal
Federal,
falo do recurso extraordinário no
561.836/RN, teve o julgamento finalizado em setembro de 2013,
sendo que a presente ação foi ajuizada em outubro de 2016.
Ora, quando do ingresso da demanda, as autoras já tinham ciência
da reestruturação de diversas carreiras promovidas pela Lei
Municipal no 14.660/2007, bem assim do precedente do STF, acima
mencionado,
que
estabeleceu
a tese de que o término da
incorporação
da
defasagem
salarial
decorrente
da
incorreta
conversão monetária deve ocorrer no momento em que a carreira do
servidor passa por uma reestruturação remuneratória.
Se assim é, era ônus seu ingressar com a demanda explicitando as
diferenças de regimes entre elas e ainda o prejuízo experimentado
para cada categoria, se é que o litisconsórcio facultativo, nessa
hipótese, é conveniente.
Todavia, as autoras preferiram se manter inertes, ainda que o Juízo
a quo tenha facultado a elas a oportunidade de produção de provas
(fls. 666), momento em que pediram o julgamento da lide no estado
(fls.668/673).
Assim sendo, não podem atribuir à r. sentença recorrida o vício da
omissão, que foi por elas praticado.”
Portanto, enfrentou esse a quaestio juris,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017465-21.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 21589
5
analisando os argumentos constantes nos autos.
O que se verifica, no caso, é que os
embargantes pretendem, pela via dos embargos declaratórios,
rediscutir matéria já julgada, emprestando-lhes efeito infringente,
pois pretende a embargante reabrir discussão sobre o
entendimento da Turma Julgadora acerca das questões suscitadas
nas razões recursais já examinadas. Aliás, são incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de
instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada
pelo julgador (cf. RTJ 164/793), nem se prestam para suscitar
razões novas.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de forma que, nas palavras de
Humberto Theodoro Júnior in Curso de Direito Processual Civil -
Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento
e procedimento comum - vol. III, 47. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2016, p. 1061, “o que [...] se impõe ao julgamento dos embargos
de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da
causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal”.
O natural inconformismo da parte não pode
fundamentar o pedido de declaração do julgado, com nítido caráter
infringente.
Nesse sentido já decidiu a Corte Especial
no julgamento do REsp 1129215/DF, de cuja ementa se extrai o
seguinte excerto:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017465-21.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 21589
6
“[...]
1.
Os
embargos
de
declaração
consistem em recurso de índole particular, cabível contra qualquer
decisão judicial, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro
sentido de provimento eivado de obscuridade, contradição ou
omissão (artigo 535 do CPC), não possuindo a finalidade de
reforma ou anulação do julgado, sendo afeto à alteração
consistente em seu esclarecimento, integralizando-o. [...]” (REsp
1129215/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 16/09/2015, DJe 03/11/2015)
Ressalte-se
também
que
“a
função
teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente,
litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se
destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se
laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da
controvérsia, observada a 'res in iudicium deducta', o que se deu
no caso ora em exame” (STJ, EDcl no AgRg no REsp n.
326.252/MG, Rel. Min. Franciulli Neto).
No mais, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos
legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Nestes termos, rejeito os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017465-21.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 21589
7
CAMARGO PEREIRA
Relator